Tribunal: CARF
Processo: 10680.901888/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901888/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.836 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
PROVER SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA (DIPJ) COM APURAÇÃO
TRIMESTRAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) COM
APURAÇÃO ANUAL. VEDAÇÃO DA DEDUÇÃO. PERÍODOS COM
APURAÇÕES INDEPENDENTES.
Para os contribuinte optantes pela apuração trimestral do IRPJ, somente os
créditos de retenção na fonte relativos ao trimestre de apuração devem ser
considerados na formação do saldo negativo, sendo vedada a utilização de
créditos referentes a outros períodos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901888/2013-74
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PROVER SOLUÇÕES EM
SERVIÇOS LTDA., em face do acórdão de n° 09-74.874, proferido pela C. 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”),
objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao
final:
“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre PER/DCOMP:

Cientificada do Despacho Decisório em 16/04/2013, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 16/05/2013, pedindo a homologação da
compensação declarada. Para tanto, em resumo, alegou que cometeu erro no
preenchimento da DIPJ, o qual foi corrigido por meio de declaração retificadora.
É o relatório do necessário”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

Em sessão do dia 12 de maio de 2020, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de
comprovar o crédito pretendido é da Interessada, haja vista o disposto
nos artigos 170 do CTN1, 36 da Lei n.o 9.784/992 e 373, inciso I, do
Código de Processo Civil3 e a jurisprudência pacífica sobre o tema;
(ii)
ademais, os artigos 154 e 165, inciso III, do Decreto no 70.235/72
determinam que a impugnação/manifestação de inconformidade seja
“instruída com os documentos em que se fundamentar” e “as razões e
provas que possuir”;
(iii)
no presente caso, mesmo intimada sobre a inexistência de saldo
negativo apurado em DIPJ, a Interessada trouxe como único elemento
de prova a DIPJ retificadora apresentada, destaco, após a ciência do
Despacho Decisório de não homologação;
(iv)
na verdade, após a ciência do Despacho Decisório, a Interessada
apresentou três DIPJ retificadoras, sendo que nas duas últimas,
transmitidas em 18/08/2015 e 07/09/2015, mudou a apuração do IRPJ e
da CSLL de anual para trimestral, o que não se coaduna com a DCOMP
sob análise, cujo período de apuração é anual;
(v)
por fim, conclui pela improcedência da Manifestação de Inconformidade
diante da falta de comprovação do saldo negativo informado em
DCOMP.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 74/89), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
no ano-calendário de 2011, em que optou por recolher mensalmente
estimativa de IRPJ na sistemática do lucro real, a Recorrente prestou
serviços limpeza e conservação para outras pessoas jurídicas, de forma que
esteve sujeita à retenção na fonte do Imposto de Renda, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, da COFINS e da Contribuição ao PIS, nos

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...).
4 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (...).
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

termos do artigo 649 do então vigente Decreto no. 3.000, de 26 de março
de 1999, e dos artigos 30 e 312 da Lei no. 10.833, de 29 de dezembro de
2003;
(ii)
as retenções na fonte de Imposto de Renda realizadas pelos tomadores
dos serviços da Recorrente no ano-calendário de 2011, que totalizam o
valor histórico de R$ 124.917,78, atestados pela DIRF – Fonte Pagadoras,
Relatório de Faturamento com Retenções, Notas Fiscais da prestação
dos serviços (com destaque do imposto retido), extrato bancário que
comprova o recebimento de valor líquido (descontado o IRPJ e CSLL) e o
respectivo registro contábil (Livro Diário, Livro Razão, Plano de Contas)
do ano-calendário de 2011 (Docs.3 a 9); transformaram-se em saldo
negativo do imposto, em razão da Recorrente não ter apurado imposto a
pagar durante todo o ano, conforme demonstrado na ficha 12A da
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”)
retificadora de 2012 (Doc.10);
(iii)
não obstante a isto, sobreveio o Despacho Decisório no. 048868268 de fl.
43, pelo qual não foram homologadas as compensações declaradas, ao
fundamento de que “não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações
Econômico-Fiscais
da
pessoa
jurídica
(DIPJ)
correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP”;
(iv)
cientificada do mencionado Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/3, pela qual esclareceu que a
DIPJ continha erro material quanto ao preenchimento, já que não
evidenciava as retenções havidas no ano-calendário de 2011 e,
consequentemente, o crédito de saldo negativo de IRPJ, motivo pelo qual
se apresentava, na ocasião, a DIPJ retificada, que refletia o direito
creditório;
(v)
além disso, a Ficha 6A da DIPJ retificadora (Doc.10) demonstra que a
Recorrente ofereceu à tributação os correspondentes rendimentos
(valor total de R$ 12.524.584,39) que sofreram as retenções de Imposto de
Renda (valor total de R$ 124.917,87). Ou seja, que a apuração do Imposto
de Renda partiu do resultado contábil, que engloba todas as Notas Fiscais
relacionadas no Relatório de Faturamento com Retenções (Doc.4);
(vi)
diante da inequívoca existência do saldo negativo de IRPJ, formado
pelas retenções havidas no ano-calendário de 2011, não se mostra
legítimo preterir o direito subjetivo à compensação do contribuinte com
base em equívoco no preenchimento da DIPJ;
(vii) a DRJ/JFA, ao simplesmente julgar improcedente a defesa,
desconsiderou a orientação da própria Receita Federal do Brasil
exteriorizada no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de
2015, que uniformiza o entendimento e os procedimentos no âmbito da
Administração Fiscal quanto às compensações efetuadas com forma de
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF ou
DIPJ;
(viii) refoge ao razoável afastar o direito creditório da Recorrente em
decorrência de mero erro formal, à medida que o contribuinte, por
motivos óbvios, jamais pretendeu burlar lei ou enganar o fisco, razão pela
qual se revela patente o direito do contribuinte em ter a compensação
declarada homologada;
(ix)
o processo administrativo fiscal deve observar o Princípio da Verdade
Material, de forma que o equívoco cometido no preenchimento de uma
obrigação acessória (no caso, a DIPJ de 2012) não pode se sobrepor ao
direito subjetivo de crédito da Recorrente;
(x)
ressalta-se a necessidade para que os documentos fiscais e contábeis
apresentados nesse momento processual sejam apreciados por este
colendo Tribunal Administrativo, haja vista que evidenciam a verdade
material vinculada ao crédito discutido, a qual embasa o direito da
Recorrente ao crédito corporificado nas DCOMPS de nos.
06885.46772.160412.1.3.02-8080,
32550.01369.160212.1.7.02-4902
e
39517.50258.110112.1.3.02-1104;
(xi)
por fim, aduz que o artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto Lei no.
70.235/72 autoriza a juntada de prova documental em momento
processual posterior à apresentação de impugnação, desde que
“destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20176 e pela Portaria CARF n°
6.786/20227. Dele, portanto, tomo conhecimento.

6 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
14/05/2020 (e-fl. 70), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15/06/2020 (e-fl.
72), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19728.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2011, no valor de R$ 124.917,87 (cento e
vinte e quatro mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), oriundo do pagamento
antecipado a título de retenções na fonte.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fl. 43), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de intimação, não saneadas pelo
sujeito passivo”. Confira-se:

Em 12 de maio de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 1a Turma da
DRJ/JFA (e-fls. 65/67), mantendo integralmente a decisão que não homologou a compensação,
tendo em vista que “mesmo intimada sobre a inexistência de saldo negativo apurado em DIPJ,
a interessada trouxe como único elemento de prova a DIPJ retificadora apresentada, destaco,
após a ciência do Despacho Decisório de não homologação”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o
crédito pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da

que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
7 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
8 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica
sobre o tema.
Ademais, os arts. 15 e 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72 determinam que a
impugnação / manifestação de inconformidade seja "instruída com os documentos em
que se fundamentar" e "as razões e provas que possuir".
No presente caso, mesmo intimada sobre a inexistência de saldo negativo apurado
em DIPJ, a interessada trouxe como único elemento de prova a DIPJ retificadora
apresentada, destaco, após a ciência do Despacho Decisório de não homologação.
Na verdade, após a ciência do Despacho Decisório, a interessada apresentou três
DIPJ retificadoras, sendo que nas duas últimas, transmitidas em 18/08/2015 e
07/09/2015, mudou a apuração do IRPJ e da CSLL de anual para trimestral, o que
não se coaduna com a DCOMP sob análise, cujo período de apuração é anual.” (e-
fls. 66/67, g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente transmitiu a Declaração de
Compensação, consubstanciada no PER/DCOMP n° 39517.50258.110112.1.3.02-1104 (e-fls.
06/16), em 11/01/2012, pleiteando suposto saldo negativo de IRPJ, oriundo de retenções na
fonte no valor de R$ 124.917,87 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e dezessete reais e
oitenta e sete centavos), utilizando na referida Declaração de Compensação o valor de R$
42.401,83 (quarenta e dois mil, quatrocentos e um reais e oitenta e três centavos). Confira-se:

Da mesma forma, visando utilizar o saldo remanescente, a Recorrente transmitiu a
Declaração de Compensação, consubstanciada no PER/DCOMP n° 32550.01369.160212.1.7.02-
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

4902 (e-fls. 21/25), em 16/02/2012, no valor de R$ 61.837,27 (sessenta e um mil, oitocentos e
trinta e sete reais e vinte e sete centavos):

E, por fim, visando utilizar o saldo residual, transmitiu em 16/04/2012 a
Declaração de Compensação, consubstanciada no PER/DCOMP n° 06885.46772.160412.1.3.02-
8080 (e-fls. 28/32), no valor de R$ 20.678,77 (vinte mil, seiscentos e setenta e oito reais e
setenta e sete centavos):

Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

Ocorre que, da análise da DIPJ Retificadora (e-fls. 2.060/2.150), verifica-se que,
de fato, a Recorrente apurou IRPJ de forma trimestral, diferentemente do informado na
Declaração de Compensação supramencionada, cujo período de apuração é anual. Confira-se:

Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

Pois bem.
O entendimento desta C. 2a Turma Extraordinária sobre a matéria, já manifestado
em outros julgados da mesma natureza, é no sentido de que, “somente os créditos de retenção na
fonte relativos ao trimestre de apuração devem ser considerados na formação do saldo
negativo, sendo vedada a utilização de créditos referentes a outros períodos”.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
expôs de maneira bastante didática e elucidativa que, embora seja possível a retificação do
PER/DCOMP e da DIPJ, é imprescindível em tais casos a precisa identificação do erro de fato
ou da inexatidão material no momento do seu preenchimento, de forma que, não é possível tal
retificação quando o contribuinte pretende alterar todo o crédito tributário informado.
Confira-se:
“Cumpre esclarecer que o IRRF é uma antecipação do devido ao término do período
de apuração, razão pela qual o termo usado na norma é deduzir e não compensar. No
caso da compensação há um indébito tributário, o que não é o caso do IRRF. Quando
da retenção, o valor era devido na operação, sujeito à possibilidade de dedução na
apuração trimestral ou anual, momento onde se apura o real resultado das operações
da empresa globalmente consideradas para aquele período.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

Assim, não há que se permitir a dedução de IRRF de outro período de apuração, o
qual deveria ter sido apropriado no período correspondente. Justamente por isso é
que, em cada Dcomp apresentada pela contribuinte, faz-se necessário que ela
indique um, e apenas um, período de apuração do crédito com o qual pretende
compensar seus débitos.
A legislação, aliás, é clara nesse sentido. Assim dispunha a IN SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, vigente à época da transmissão da Dcomp em análise:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ
ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período. (grifos constam do original)
Dessa forma, a própria contribuinte não nega que o valor de IRRF não confirmado no
despacho decisório, único valor que implica litígio no presente processo, refere-se a
outro período de apuração.
Sendo assim, no caso em apreço, conforme se extrai dos autos e fundamentado pelo
julgamento a quo, de fato a DIPJ retificadora, no 1287394-35, exercício 2004, ano-
calendário 2003 não foi informado IRRF nos 1o ao 3o trimestre/2003. Para o 4o
trimestre/2003, foi informado, na Linha 54 da Ficha 06A - Demonstração do Resultado,
fls.1.521/1.528, Provisão Para o Imposto de Renda de R$44.802,37 e na linha 13 da
Ficha 12A - Cálculo do IR sobre o Lucro Real, IRRF de R$116.400,42.
Portanto, restou demonstrado que as retenções pretendidas no 4o trimestre de 2003
ocorreram em período de apuração distinto do objeto do presente processo (1o ao 3o
trimestre de 2003), tendo em vista que a contribuinte adotou o período de apuração
trimestral do imposto de renda, e não anual, portanto, são períodos com apurações
independentes, que claramente não se confundem.
Conclui-se, pois que não é permitido, na legislação do Imposto de Renda, somar as
retenções dos trimestres anteriores para liquidar IRPJ devido em trimestre
posterior, razão pela qual o presente apelo não merece provimento.” (Processo n°
13609.901817/2012-41. Acórdão n° 1002-002.564. Sessão de 06/12/2022. Relator
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
Esse, aliás, é o recente e uníssono posicionamento deste Conselho:
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. IRRF. COMPOSIÇÃO. Não é
permitido à pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral deduzir do
imposto devido, no encerramento do período de apuração, o valor do imposto retido
na fonte incidente sobre receitas computadas em períodos de apuração anteriores,
mesmo que dentro do mesmo ano-calendário. (Processo n° 10882.903102/2013-87.
Acórdão n° 1302-006.301. Sessão de 16/11/2022. Relator Flávio Machado Vilhena
Dias, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LUCRO
REAL TRIMESTRAL. IRPJ DEVIDO. DEDUÇÃO A pessoa jurídica tributada com
base no lucro real trimestral não pode deduzir da devida no encerramento do
período de apuração o valor do imposto retido na fonte incidente sobre receitas
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.836 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.901888/2013-74

computadas na determinação do lucro real de períodos de apuração anteriores.
(Processo n° 13971.904241/2011-55. Acórdão n° 1003-003.338. Sessão de 10/11/2022.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. COMPOSIÇÃO Para os
contribuinte optantes pela apuração trimestral do IRPJ, somente os créditos de
retenção na fonte relativos ao trimestre de apuração devem ser considerados na
formação do saldo negativo, sendo vedada a utilização de créditos referentes a
outros período. (Processo n° 13609.902228/2012-81. Acórdão n° 1003-002.649.
Sessão de 05/10/2021. Relator Carlos Alberto Benatti Marcon, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/999 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF10.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
10 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 2222
DF CARF MF
Original